Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de fixação de alimentos, que julgou procedente o pedido inicial para fixar pensão alimentícia em 60% do salário mínimo em favor do seu filho, menor de idade. O apelante pleiteia a redução da pensão para 30% do salário mínimo, sob o argumento de que está desempregado, em prisão domiciliar, sem atividade remunerada e que a sentença teria calculado equivocadamente sua renda média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da pensão alimentícia fixado em 60% do salário mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade e observa a proporcionalidade do dever de sustento entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.4. Os genitores têm o dever de contribuir proporcionalmente para o sustento dos filhos, conforme art. 1.703 do CC.5. O cálculo da renda do apelante realizado na sentença encontra respaldo na documentação financeira juntada aos autos, a qual demonstra movimentação constante, o que permite afastar a alegação de erro na média de rendimentos.
6. O percentual de 60% do salário mínimo atende às necessidades do menor e está em consonância com a capacidade econômica das partes, assegurando a cobertura das despesas básicas e, eventualmente, os alimentos civis, compatíveis com a condição social do alimentante.
7. O apelante não comprovou o alegado encerramento de sua empresa nem o cumprimento de pena em prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade possibilidade, de modo a garantir a subsistência digna do alimentando sem impor ao alimentante ônus superior à sua capacidade econômica.
2. Cabe a ambos os genitores a responsabilidade pelo custeio das necessidades da prole, de forma proporcional à sua renda.
3. A simples alegação de redução de renda ou desemprego não afasta o dever alimentar sem a devida comprovação documental.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.703 e 1.566, IV; CPC, art. 85, § 11.

(ad)